Tribunal: TJDFT
Processo: 0002982-52.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Provas. Legítima defesa. Privilégio. Culpabilidade.
1 – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e outras provas.
2 - Não há legítima defesa se não utilizados moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão.
3 – Se, pelas circunstâncias do crime, não for possível concluir que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima não é caso de se reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do CP – lesão corporal privilegiada.
4 - O fato de o réu ter causado mais de uma lesão na vítima, por si só, não extrapola o tipo penal do crime de lesão corporal, sobretudo se as lesões, algumas tênues, ocorreram no mesmo local – braço e antebraço esquerdo da vítima -, devendo ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.
5 - Apelação provida em parte.